Tribunal: TJMT
Processo: 0003669-71.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003669-71.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA DE MORAES SILVA - CPF: 068.622.961-40 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.056.121-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – FIXAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTE STJ – ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU REINCIDENTE – AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – OBJETO RESTITUÍDO À VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Imperiosa a readequação da reprimenda basilar quando exasperada de maneira desproporcional, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado. Precedente STJ.

Não há óbice no estabelecimento de regime prisional fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, bem como por se tratar de réu reincidente.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, tendo em vista que o objeto subtraído fora devidamente restituído à vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003669-71.2020.8.11.0004

APELANTE: EDER CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EDER CARVALHO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos de ação penal registrada sob o Código 331826 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, bem como ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos materiais causados à vítima (Sentença – fls. 114/117 – id. 119657591).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela readequação da pena-base, pois exasperada de forma desproporcional em relação aos antecedentes criminais do réu.

Requer, ainda, a fixação de regime prisional aberto, bem como o decote do valor fixado a título de indenização por danos materiais (id. 119657952).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, readequando-se o valor estabelecido a título de indenização à vítima por danos materiais (Id. 66374979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 73135956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de EDER CARVALHO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código 331826 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Segundo apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado EDER compareceu no estabelecimento comercial denominado Shopping Muladeiro e, passando-se por um cliente, pediu à atendente da loja Gabriela que pegasse um par de botas que estava armazenado em um local distante do balcão.

O denunciado EDER anunciou à vítima que iria até o seu veículo buscar um cartão para realizar o pagamento da compra e, utilizando-se também desse ardil, subtraiu o celular da vítima Gabriela e ainda uma bainha de couro para celular que estava em exposição na vitrine da loja, oportunidade em que a vítima registrou a ocorrência dos crimes e, ainda, apresentou imagens da câmera de segurança do estabelecimento à polícia.

Após o registro da ocorrência do crime, bem como após a entrega na Delegacia das imagens extraídas do circuito interno de vigilância da loja, a equipe de investigadores de polícia obteve êxito em reconhecer a pessoa do denunciado EDER, além de constatar que havia um mandado de prisão expedido contra ele.

De posse das informações supramencionadas, os investigadores de polícia realizaram a prisão em flagrante do denunciado EDER, o qual confessou os crimes, e, ainda, que teria vendido o celular à pessoa de Leonardo da Silva Barbosa, técnico em celular, o qual trabalha em uma barraca comercial no Camelódromo de Barra do Garças/MT.

Então, a guarnição se deslocou ao mencionado endereço, local onde realizou a abordagem de Leonardo e obteve êxito em localizar e apreender o celular furtado, que ainda estava em sua posse. Saliente-se que Leonardo confessou para os policiais ter adquirido o celular do denunciado EDER pela quantia de R$ 250,00 (duzentos cinquenta reais) para, posteriormente, revendê-lo pelo dobro do referido valor.

Assim agindo, EDER CARVALHO SILVA, vulgo “BABÃO” está incurso nas penas previstas no artigo 155, § 4o, inciso II (mediante fraude) por duas vezes em concurso formal, do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas”
(fls. 01/03 – id. 119657591).

De proêmio, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que o vetor referente aos antecedentes criminais fora sopesado de maneira desproporcional.

Após detida leitura do édito condenatório, vejo que o magistrado de primeiro grau exasperou a reprimenda basilar em 01 (um) ano, tendo em vista tratar-se de réu multirreincidente.

Todavia, o aumento realizado, a meu ver, se dera de maneira desproporcional, levando-se em consideração que a pena mínima para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, deverá o
quantum
de aumento durante a primeira fase ser readequado para a fração de 1/6 (um sexto) ante a negativação dos antecedentes do acusado.

Trago o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria:

“(...) Na esteira da jurisprudência formada nesta Corte, "a exasperação da pena basilar, pela existência de
circunstâncias judiciais
desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (
um sexto
) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no AREsp n. 1.816.037/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 30/9/2021).

Em relação ao regime prisional inicial, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação de regime aberto, tendo vista tratar-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, tanto que sopesado o referido vetor durante a primeira fase de dosimetria.

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça nessa linha
:

“(...) Ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime mais gravoso, impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alíneas b ou c, do Código Penal”
(AgRg no HC 607.519/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Nesse sentido também é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBLIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE, ADEMAIS, TEM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA E AS DEMAIS PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES – SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – QUOEFICIENTE FRACIONÁRIO FIXADO EM LEI – 3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE OSTENTA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E É MULTIREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C C/C A E § 3o, DO CÓDIGO PENAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal. 2. Uma vez comprovado que o crime foi praticado no período considerado noturno, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento em referência e a consequente elevação da pena em 1/3 (um terço), fração fixa e predeterminada pelo Código Penal, não cabendo, pois, ao magistrado optar por coeficiente fracionário diverso. 3.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, porquanto, ele tem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, embora a sua pena seja igual a 4 (quatro) anos, é multirreincidente, indicando, por conseguinte, a necessidade de um regime mais rigoroso
. 4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT-N.U 0005849-31.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022) (grifei).

Por conseguinte, busca a defesa a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

Pois bem, é cediço que a Lei no 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto, o membro do Ministério Público, na inicial acusatória, apenas pleiteou a fixação de indenização pelos danos materiais, considerando os prejuízos causados pela infração, sem se atentar para o fato de que a
res
fora recuperada e restituída à vítima (Termo de entrega – fl. 32 – id. 119657591).

E, mesmo assim, o magistrado de primeiro grau, de forma desfundamentada, arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos à vítima.

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, readéquo o aumento realizado para 1/6 (um sexto) ante a negativação dos antecedentes criminais e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, aplico a agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) e aumento a pena intermediária para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, ante o reconhecimento do concurso formal na
terceira fase
, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e torno a reprimenda de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa como definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar o valor fixado a título de indenização por danos materiais e readequar a pena-base, fixando-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022